Tribunal: TJBA
Processo: 8019816-50.2019.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8019816-50.2019.8.05.0000.4.EDCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

EMBARGANTE: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

EMBARGADO: WAGNER REIS CALMON DE SIQUEIRA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, MARIANA CARDOSO WANDERLEY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO. DECIS
Ã
O QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 339
E 784
DO STF.
INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

Na hipótese vertente, o acórdão expôs de forma íntegra e coesa as premissas fáticas e jurídicas consideradas, suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo a mácula imputada pelo Embargante.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº
8019816
-
50
.2019
.
8.05.0000.
4
, sendo Embargante
,
ESTADO DA BAHIA
e parte embargada,

WAGNER REIS CALMON DE SIQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração, pelas seguintes razões.